Tribunal: STF
Processo: RE 1277998
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Embargos de divergência opostos pelo Município de Mairipotaba/GO contra julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que assentou constitucional “a consideração, para efeito de cotas devidas a Estados e Municípios, do que arrecadado, excluídos valores decorrentes da concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais” (doc. 67).
    2. Em 28.4.2021, determinei a inclusão deste recurso na pauta virtual de julgamento deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar em 7.5.2021.
    Em 4.5.2021, pelas Petições STF ns. 47.108/2021 e 47.253/2021, Goiás requer, “com fundamento no art. 4º, inc. II, da Resolução 642/2019, com a redação dada pela Resolução nº 629/2020, a retirada de pauta da ação indicada do ambiente de julgamento virtual” (doc. 93).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    4. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou não do destaque requerido ao relator, que verificará em cada qual a existência de situação jurídica a justificar a conclusão. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 
    5. O requerente não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pelo requerente, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 
    No julgamento em ambiente virtual, a decisão embargada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizadas pelos Ministros, a propiciar uma ampla análise do processo.
    A realização de julgamentos com a tecnologia legitimamente adotada por este Supremo Tribunal cumpre o princípio constitucional da razoável duração do processo, sendo de interesse das partes, da sociedade, não se justificando sua restrição salvo quando demonstrado motivo idôneo, o que não se dá no caso.
    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial dos presentes agravos regimentais. 
    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de julgamento presencial destes recursos.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora